Tribunal: TJDFT
Processo: 0738175-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. ACORDO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL ATÉ O ADIMPLEMENTO. PREMATURA EXTINÇÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 922 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ausência de interesse recursal, pois adequada a via eleita para postular a reforma da decisão e o deferimento da suspensão da execução até o efetivo cumprimento da obrigação, sem que haja a limitação ao prazo de 6 (seis meses) imposta na decisão agravada.

II. A homologação de acordo firmado entre partes para o pagamento parcelado da dívida impõe a suspensão da execução de título extrajudicial até o seu integral cumprimento, consoante dispõe o Código de Processo Civil, art. 922 “caput” e parágrafo único, sendo incabível a limitação da suspensão do processo ao prazo de 6 (seis) meses.

III. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.